Tribunal: TJPA
Processo: 0860342-10.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860342-10.2024.8.14.0301

APELANTE: NOEMIA DA COSTA ANDRADE

APELADO: DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL DA SEDUC, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidora pública estadual visando ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, requerida para o período de 04.06.2024 a 02.08.2024, e indeferida administrativamente sob o fundamento de necessidade de resguardar a continuidade do serviço público educacional.

2.

A impetrante sustentou preenchimento dos requisitos do art. 98 da Lei nº 5.810/94 e alegou ilegalidade do indeferimento, por existir anuência da chefia imediata e indicação de substituta. A sentença reconheceu a natureza discricionária do ato quanto ao momento da fruição e afastou a existência de ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao gozo imediato de licença-prêmio quando preenchidos os requisitos legais, bem como se o indeferimento administrativo, motivado na necessidade de continuidade do serviço público, configura ilegalidade passível de controle pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 98 da Lei nº 5.810/94 assegura ao servidor o direito à licença-prêmio após cada triênio ininterrupto de exercício, sem prejuízo da remuneração.
5. O momento da fruição do benefício submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, à luz da supremacia do interesse público e da necessidade de continuidade do serviço.
6. O parágrafo único do art. 99 da Lei nº 5.810/94 somente autoriza o início automático do gozo após 30 dias na hipótese de ausência de manifestação administrativa, o que não ocorreu no caso, diante do indeferimento expresso.
7. Inexistente demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou ausência de motivação idônea, não se configura direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.
8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a natureza discricionária do ato quanto à oportunidade de concessão da licença-prêmio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Segurança denegada.

*Tese de julgamento:* 1. O direito à licença-prêmio, após implementados os requisitos legais, não assegura ao servidor a fruição imediata do benefício, cujo momento submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 2. Inexistente ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento motivado, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Lei nº 5.810/94, arts. 98 e 99; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0811265-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 12.09.2023; TJPA, MS nº 0001671-49.2010.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.12.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOEMIA DA COSTA ANDRADE
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela recorrente em face de suposto ato coator atribuído ao
DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Em síntese da demanda, a impetrante narrou que exerce o cargo de Professora da Classe Especial na rede pública estadual de ensino desde a sua nomeação em 22 de janeiro de 1994.

Sustentou que, tendo preenchido os requisitos legais exigidos pelo art. 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), formalizou requerimento administrativo junto à SEDUC/PA pelo Processo nº 2024/535017 objetivando o gozo de licença-prêmio por assiduidade referente a períodos acumulados, a ser usufruída no lapso de 04 de junho a 02 de agosto de 2024.

Aduziu que o pleito foi indeferido pela autoridade impetrada sob a genérica justificativa de resguardar a continuidade do serviço público e o pleno atendimento aos alunos da rede estadual, além de apontar a ausência de tempo para a aposentadoria da servidora.

Argumentou, contudo, que o ato denegatório padece de flagrante ilegalidade e irrazoabilidade, configurando abuso de direito, uma vez que a sua chefia imediata responsavel pela Direção da E.E.E.F. Bento XV teria emitido declaração expressa anuindo com o afastamento e atestando a existência de professora substituta para assumir a regência de classe durante o período, não havendo que se falar em prejuízo ao interesse público ou à continuidade do serviço educacional.

O Juízo
de piso
, em um primeiro momento, indeferiu o pedido de concessão de medida liminar, por entender ausente a demonstração de urgência ou de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a intervenção antecipada.

Após notificado, o Estado do Pará ingressou no feito e apresentou suas informações, pugnando pela denegação da segurança. Em sua defesa, o ente estatal sustentou a inexistência de direito líquido e certo, argumentando que a concessão para o gozo da licença-prêmio consubstancia ato administrativo eminentemente discricionário, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Frisou que o indeferimento foi devidamente motivado na imperiosa necessidade de se preservar a prestação contínua do serviço público de educação, invocando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e defendendo a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Instado a se manifestar no primeiro grau de jurisdição, o representante do Ministério Público exarou parecer favorável à concessão da ordem. A Promotoria de Justiça destacou que a servidora comprovou documentalmente o preenchimento de todos os requisitos legais para o usufruto da licença-prêmio e ressaltou que, diante da expressa anuência da direção da escola e da indicação de profissional substituta, a justificativa administrativa baseada na interrupção do serviço público revelou-se desarrazoada e desprovida de motivação idônea, violando o direito subjetivo da impetrante.

Ao prolatar a sentença ora combatida, o Juízo
a quo
denegou a segurança, fundamentando seu
decisum
na tese de que, não obstante o servidor adquira o direito à licença após o implemento do triênio ininterrupto, o momento de sua efetiva fruição permanece subordinado à discricionariedade da Administração. Concluiu a magistrada que as razões expostas pela autoridade coatora mostraram-se legítimas e albergadas pelo interesse público da continuidade das atividades docentes, não vislumbrando ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial, condenando a impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, reitera que o magistrado de base incorreu em manifesto
error in judicando
ao chancelar um ato administrativo dotado de fundamentação genérica e desconexa com a realidade fática dos autos, ignorando sumariamente a prova documental irrefutável de que havia profissional disponível para substituí-la.

Defende que a discricionariedade administrativa não confere um poder absoluto e arbitrário ao gestor público, estando sujeita ao controle jurisdicional sempre que houver desvio de finalidade, abuso de poder ou ausência de motivação congruente.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará rebateu as teses da apelante, pleiteando a manutenção integral da sentença vergastada. Reiterou que o ato impugnado foi praticado nos estritos limites da legalidade e da competência discricionária do Executivo, sendo o indeferimento devidamente justificado pela prioridade no atendimento aos alunos da rede pública de ensino.

Os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte de Justiça e, mediante decisão proferida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, redistribuídos a esta Relatoria em estrita observância à regra de prevenção gerada pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 0813109-47.2024.8.14.0000.

Nesta instância revisora, o processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça na qual apresentou manifestação declinando de atuar no feito na condição de
custos legis
, sob o fundamento de que a demanda versa exclusivamente sobre o interesse individual e patrimonial de uma servidora pública, não se evidenciando, no caso concreto, a presença de interesse público primário, social ou individual indisponível que justifique a imperativa intervenção do Ministério Público em segundo grau de jurisdição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia jurídica em apreço cinge-se a verificar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo emanado pelo Diretor de Organização de Pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) no Processo Administrativo nº 2024/535017, o qual indeferiu o pedido de licença-prêmio por assiduidade formulado pela apelante, servidora efetiva que requereu a fruição para o período de 04 de junho a 02 de agosto de 2024. O fundamento do indeferimento baseou-se, na necessidade de resguardar a continuidade do serviço público e o pleno atendimento aos alunos.

Inicialmente destaco o disposto no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." (grifei)

Verifica-se que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Quanto ao tema, registro que o benefício da licença-prêmio possui previsão
legal no art. 98 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94),
in verbis
:

“Art. 98 – Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus
à licença de 60 (sessenta) dias
, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.” (grifei)

Destarte, da redação do dispositivo legal, observa-se que o servidor público estadual possui direito à licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

Por outro lado, o direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a os critérios de oportunidade e a conveniência da continuidade do serviço, logo a concessão do gozo do benefício é ato discricionário.

Por outro lado, o parágrafo único do artigo 99 prevê a possibilidade de o servidor iniciar o gozo de sua licença quando decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, sem manifestação expressa do Poder Público, senão vejamos:

“
Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor
:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença
. (grifei)

Do exame dos autos, verifico que o requerimento administrativo foi devidamente protocolado e não deferido pela Administração Pública, impossibilitando atrair a incidência do parágrafo único do artigo 99 da Lei n° 5.810/1994, que autorizaria o imediato gozo da licença prêmio pretendida pela impetrante.

Assim, verifica-se que, apesar da Declaração prestada pela chefia imediata, ter sido favorável à impetrante para afastar-se das funções para gozar a licença-prêmio, subsiste o direito discricionário da Administração Pública quanto ao momento de fruição deste direito.

Portanto, demonstrada a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, diante da inexistência de comprovação de ato ilegal ou irregular pela autoridade coatora.

Por fim, consigno que o deferimento do gozo do direito à licença prêmio é ato discricionário da Administração, de acordo com os critérios de
conveniência e oportunidade
, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, salvo manifesta ilegalidade, o que não restou comprovada nos autos.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça quanto a matéria, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO.
INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA . ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração. O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido agrave; conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a
necessidade e conveniência da continuidade do serviço
frente a disponibilidade efetiva de pessoal . Segurança Denegada ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0811265-96 .2023.8.14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA AGRAVO REGIMENTAL ENCARTADO NOS AUTOS: INSTRUÇÃO COMPLETA DO MANDAMUS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO GOZO DE LICENÇA PRÊMIO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO CAUSAL ESPECÍFICA ENTRE O DIREITO À LICENÇA PRÊMIO E SEU USUFRUTO GOZO DO DIREITO DEPENDE DE OPORTUNIDADE E ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - MS: 00016714920108140000 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/12/2010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/12/2010)”

Portanto, conclui-se pela patente inexistência de direito líquido e certo da impetrante do presente mandado de segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de base e
NEGANDO A SEGURANÇA
vindicada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em estrita observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e às Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Isento o Estado do Pará do pagamento de custas processuais.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026